Tribunal: TJDFT
Processo: 0707896-79.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO. INÉRCIA PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
1. A ação de busca e apreensão é 'ius singulare' e tem regramento próprio, pelo que o autor deve, ou indicar o endereço correto para apreensão do bem, ou, a seu critério, requerer a conversão da ação nos moldes do Dec. Lei no 911/1969. O simples propósito de continuar com a ação em curso indefinidamente, talvez por algum suposto benefício, prejudica significativamente o réu que terá seu nome permanentemente negativado, além de sacrificar o aparelho judiciário e portanto comprometer a eficiência da Justiça.
2. A citação editalícia é plenamente possível, porém, segundo rito previsto no Dec. Lei 911/68 a ação de busca e apreensão se inicia com a apreensão da coisa, daí se abrir ao credor a possibilidade da conversão da ação.
3. A duração razoável do processo assegura que o processo deve ser concluído em um tempo que seja considerado adequado e justo para todas as partes envolvidas. A Constituição Federal (art. 5o, inciso LXXVIII) estabelece que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Também o Código de Processo Civil incorporou o princípio em seu artigo 4o, que estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa".
4. O simples propósito de continuar com a ação em curso indefinidamente, talvez por algum suposto benefício que a lei dê ao credor, violaria o princípio da duração razoável do processo, prejudicaria significativamente o devedor que terá seu nome permanentemente negativado, além de sacrificar a eficiência da Justiça.
5. Recurso desprovido.